Tribunal: TJES
Processo: 0002349-49.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Vizinhança; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002349-49.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DONDONE

APELADO: MARCOS ROBERTO RIBEIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEM FORÇADA. IMÓVEL ENCRAVADO. EXISTÊNCIA DE ENCRAVAMENTO. DIREITO DE PASSAGEM RECONHECIDO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente pedido de constituição de servidão de passagem forçada, reconhecendo o encravamento do imóvel dos autores. Sustenta o apelante, em preliminar, perda superveniente do objeto diante da alienação do imóvel. No mérito, argui nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de indenização decorrente da servidão imposta, com base no art. 1.285 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da alienação do imóvel litigioso no curso do processo; (ii) estabelecer se a sentença é nula por omissão quanto ao pedido de indenização prevista no art. 1.285 do Código Civil, impondo a sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 109 do CPC dispõe que a alienação do bem litigioso não altera a legitimidade das partes originárias, assegurando a permanência da parte que alienou o imóvel como sujeito processual, razão pela qual não se reconhece a perda superveniente do objeto da ação.

4. A sentença é omissa quanto ao pedido de indenização formulado com base no art. 1.285 do Código Civil, caracterizando nulidade parcial por ausência de enfrentamento de ponto relevante suscitado na contestação.

5. A omissão impõe o julgamento do mérito em relação ao pedido de indenização, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, aplicando-se o princípio da causa madura.

6. O direito à passagem forçada decorre do encravamento do imóvel dos autores, restando comprovado nos autos que não há saída natural à via pública e que a obstrução da passagem anterior decorreu de ato do réu.

7. A imposição da passagem forçada sem a fixação de indenização viola o art. 1.285 do Código Civil, que condiciona tal medida ao pagamento de compensação cabal ao proprietário do imóvel serviente, sobretudo quando requerida expressamente pelo réu.

8. A jurisprudência confirma a obrigatoriedade de indenização sempre que reconhecida a passagem forçada, como forma de preservar o equilíbrio entre o direito de acesso do imóvel encravado e a proteção da propriedade atingida.

9. Diante da ausência de elementos que permitam a fixação imediata da indenização, sua quantificação deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, com base em perícia técnica, salvo acordo entre as partes.

10. A indenização imposta não altera a sucumbência, que permanece atribuída ao apelante, pois decorre de imposição legal vinculada à procedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alienação do imóvel no curso do processo não acarreta a perda do objeto da ação nem altera a legitimidade das partes originárias, nos termos do art. 109 do CPC.

2. A omissão da sentença quanto ao pedido de indenização por imposição de servidão de passagem forçada configura nulidade parcial que autoriza o julgamento imediato do ponto omitido, com base na causa madura.

3. É obrigatória a fixação de indenização ao proprietário do imóvel serviente sempre que judicialmente reconhecida a passagem forçada, conforme dispõe o art. 1.285 do Código Civil.

4. A ausência de elementos para fixação imediata da indenização impõe sua apuração em liquidação de sentença por arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 109, 1.013, § 3º, III; CC, art. 1.285.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5001095-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.02.2022; TJ-MG, AC nº 5000771-16.2020.8.13.0692, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 18.05.2023; TJPR, AC nº 0004582-29.2020.8.16.0064, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002349-49.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO CARLOS DONDONE
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A
APELADO: MARCOS ROBERTO RIBEIRO, MIRIAM PELONIA DA SILVA RIBEIRO
Advogado do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA - ES6876-A

VOTO

(Preliminar de Perda Superveniente do Objeto da Ação)

De plano não há como acolher referida preliminar, notadamente porque o art. 109 e parágrafos do CPC é claro ao estabelecer que alienação da coisa por ato
inter vivos
não altera a legitimidade das partes. Senão vejamos:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Assim, sendo o apelante parte no processo, este manterá essa qualidade, suportando os efeitos da sentença, sejam eles favoráveis ou desfavoráveis.

Portanto, sendo a alienação do imóvel no curso do processo é válida e não interfere na legitimidade das partes e interesse processual.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de nulidade da sentença)

Outrossim,
Alega o recorrente que a sentença é nula por omissão ao tratar da indenização constante no art. 1.285 do Código Civil.

Verifica-se
que ferida matéria foi tratada em contestação (item VII - fl. 54 dos autos físicos), mas não houve pronunciamento por parte do juízo quando do enfrentamento do mérito, caracterizando assim a omissão e a nulidade da sentença.

Assim,
considerando que a sentença não enfrentou todos os
pontos –
pedidos
- cuja análise poderia impor a
acolhimento do pedido de indenização
, entendo
que tal fato configura
nulidade parcial

d
a sentença,
motivo pelo qual

avanç
o

n
o
julgamento do
mérito
em relação aos pontos omissos
amparado no princípio da causa madura – art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC.

Pois bem. Passamos ao mérito.

Conquanto acertadamente tenha o juízo de origem reconhecido a existência de encravamento do imóvel dos autores e, por conseguinte, tenha deferido a abertura de passagem forçada nos moldes do art. 1.285 do Código Civil, verifica-se omissão relevante na sentença quanto à necessária fixação da indenização decorrente da servidão imposta, o que impõe sua reforma parcial.

Com efeito, o art. 1.285 do CC/2002 estabelece que o proprietário do prédio encravado poderá compelir o vizinho a lhe dar passagem, desde que mediante o pagamento de “indenização cabal”, sendo este um pressuposto legal de validade da imposição judicial da servidão. Trata-se, portanto, de hipótese de restrição ao direito de propriedade cujo ônus deve ser equitativamente distribuído, mediante justa compensação ao proprietário do imóvel serviente.

No caso em exame, conforme bem delineado na sentença de primeiro grau, restou inequivocamente comprovado que o imóvel dos autores/apelados não possui saída natural à via pública, sendo inviável o uso da rua existente nos fundos, dada sua elevada inclinação e a inexistência de autorização para uso pelo Poder Público.

Além disso, a existência histórica da
passagem
, mencionada nos recibos de compra e venda (fls. 16/20 e 21/25), e a obstrução recente promovida pelo apelante mediante a construção de um muro (fls. 66/74), corroboram a necessidade da imposição da passagem forçada.

Todavia, a despeito de corretamente reconhecer o direito dos autores à
passagem forçada
, o juízo
a quo
deixou de fixar a correspondente indenização, violando o dispositivo legal acima transcrito, cuja redação é cogente e não permite dispensa do pagamento,
sobretudo porque requerido pelo
apela
nte em sua peça de defesa
.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem assentado
pela
fixação da indenização se impõe,
senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. IMÓVEL ENCRAVADO. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA LATERAL. PREJUÍZO À FRUIÇÃO DO BEM COM O IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ARREMATANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).; 2. Dispõe o art. 1.285 do Código Civil que “O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”; 3. A certidão de emissão de posse da área e o croqui demonstram que o imóvel está encravado no terreno da igreja, apontando que o acesso é possível pelas laterais da respectiva área, havendo evidente prejuízo ao agravado pelo impedimento de acesso ao seu imóvel, adquirido em leilão judicial decorrente de execução promovida contra a própria agravante, 4. Verificada que a decisão recorrida firmou-se nas provas dos autos, demonstrando adequadamente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, não justificativas para sua reforma; 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATORA. Data: 07/Feb/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001095-49.2021.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PASSAGEM FORÇADA RECONHECIDA NA SENTENÇA - INDENIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SERVIENTE DEVIDA.
A passagem forçada diz respeito a um direito de vizinhança e pressupõe o encravamento/confinamento do imóvel de uma das partes, impossibilitando o acesso a uma via pública, porto ou nascente, necessitando impor ao imóvel vizinho o ônus de passagem. Caracterizada a passagem forçada, é devida a correspondente indenização ao dono do prédio afetado pela restrição legal.
(TJ-MG - AC: 50007711620208130692, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE passagem forçada. sentença de procedência. insurgência recursal da parte requerida . 1. alegação de ausência de fundamentação da sentença e de ausência dos requisitos legais para concessão de passagem forçada. não acolhimento. sentença fundamentada à luz de previsões legais e da principiologia atinente à matéria, não se limitando á transcrição dos depoimentos obtidos em juízo, mas utilizando-os para formação do convencimento decisório em cotejo com os demais elementos probatórios . prova documental e oral que demonstram os requisitos da passagem forçada. comprovação nos autos de que a via de acesso entre a propriEdade dos autores e a estrada municipal é a que corta a propriedade do réu. sentença mantida neste ponto. 2 .
pleito de indenização pela passagem forçada. acolhimento. sentença omissa quanto A este pedido. indenização que configura pressuposto à instituição de passagem forçada . finalidade de ressarcir eventual desvalorização da área remanescente, além da faixa comprometida pela via de acesso. valor da indenização a ser apurado em sede de liquidação.
sentença reformada em parte. 3 . recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 0004582-29.2020.8 .16.0064 Cerro Azul, Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 09/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Assim, é
obrigat
ório
a indenização quando reconhecido o encravamento do imóvel e deferida a passagem forçada.
R
essalta
-se, assim,
a necessária ponderação entre o direito de acesso do encravado e a proteção da propriedade do vizinho constrangido, exigindo-se sempre a fixação de compensação proporcional.

A ausência de fixação da indenização, portanto, implica omissão relevante que deve ser sanada nesta fase recursal, em consonância com o art. 1.285 do CC/2002 e com os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social da propriedade.

Diante da inexistência de elementos nos autos que permitam, de imediato, quantificar o valor da indenização cabível, impõe-se que sua apuração ocorra em
liquidação de sentença
, por arbitramento, com base em perícia técnica que avalie o prejuízo patrimonial efetivo causado ao imóvel serviente em decorrência da constituição da passagem,
exceto se as partes cheguem a um acordo quanto ao valor
.

Dessa forma, deve ser parcialmente provido o recurso de apelação para reformar a sentença exclusivamente no ponto em que deixou de determinar a fixação da indenização devida ao proprietário do imóvel serviente, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença, conforme fundamentado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, apreciando o mérito em relação aos pontos omissos – art. 1.013, § 3º, III do CPC, mante
r
o reconhecimento da passagem forçada
e
determinar a fixação da indenização prevista no art. 1.285 do Código Civil, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, por arbitramento.

Inalterados os ônus sucumbenciais, uma vez que a indenização decorre de consequência legal, mantendo a sucumbência do requerido, ora apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.